Tribunal: TJDFT
Processo: 0745854-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL DE CONSUMO. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. APLICABILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que afastou a distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático previsto na regra geral estabelecida no art. 373, inc. I, do CPC, ao fundamento de configuração da hipótese de hipossuficiência técnica do agravado e da presença de verossimilhança das alegações, motivo pelo qual determinou a inversão do ônus da prova de acordo com o preceito normativo contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
2. A respeito da inversão do ônus da prova convém ressaltar que, na origem, a agravado ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor das pessoas jurídicas demandadas com o intuito de obter a resolução do negócio jurídico de prestação de serviços de marcenaria e a indenização dos danos materiais experimentados.
3. Diante da análise dos autos do processo de origem, percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Por se tratar de relação jurídica submetida ao CDC, a vulnerabilidade do consumidor é presumida (art. 4o, inc. I).
4. O reconhecimento da existência de relação jurídica substancial de natureza consumerista, e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo podem ensejar, dentre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual.
5. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos subjacentes, b) a hipossuficiência da parte e c) a vulnerabilidade do consumidor. 5.1. No caso em exame, convém destacar que o agravado instruiu a petição inicial com documentos que, aparentemente, corroboram a narrativa de existência de defeitos na prestação dos serviços contratados. 5.2. Assim, a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.